Tribunal: TJMT
Processo: 1007801-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007801-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prescrição, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO - CPF: 688.557.961-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DE SOUSA - CPF: 029.278.581-01 (PACIENTE), RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO - CPF: 688.557.961-00 (IMPETRANTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE FIGUEIREIDO (TERCEIRO INTERESSADO), BRAZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 350.400.682-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUSA
IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

E M E N T A

HABEAS CORPUS - CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - NÃO OCORRÊNCIA - TERMO
A QUO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação. Na hipótese, consoante a guia de execução, ocorreu em 2.4.2012.Assim, considerando a pena aplicada (5 anos e 4 meses), está se perfectibilizará se houver o decurso de 12 anos desde o trânsito em julgado sem o início do cumprimento da pena. Atualmente, houve o decurso de pouco mais de 10 anos, de modo que não há cogitar em prescrição da pretensão executória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007801-98.2022.8.11.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUSA
IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Renato Barcat Nogueira Filho em benefício de
PAULO SERGIO DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2, incisos I e II, do CP, cuja pena aplicada foi de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, em virtude da sentença proferida em
10.10.2010
.

Assim, aduz que tendo sido prolatada sentença condenatória em 10.10.2010, sem que tenha ocorrido o início do cumprimento da pena, a pretensão estatal estaria fulminada pela prescrição.

Forte nestes argumentos, requer o reconhecimento da prescrição, com o recolhimento do mandado de prisão expedido em face do paciente.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos, noticiando o Juízo
a quo
,
“(...) No dia 16.03.2022, este Juízo indeferiu a manifestação ministerial por não ter ocorrido a prescrição,
vez que o trânsito em julgado (para acusação) se deu em 02.04.2012,
mantendo-se, por fim, a manutenção do decreto de prisão.”
(id 126361166).

Seguiu-se apreciação da liminar, ocasião que foi indeferida, (id. 126816678)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 127784163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO SERGIO DE SOUSA
IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer o impetrante a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A irresignação não prospera.

Analisando o pleito defensivo por todos os aspectos possíveis, não se visualiza a alegada prescrição
. Explico:

A prescrição pode se referir à pretensão punitiva ou executória.

No caso, consoante a guia de execução penal, o fato resultante da condenação do paciente ocorreu em
28.6.2009
, com o recebimento da denúncia em
14.7.2009
, prolação da sentença condenatória em
10.2.2010
, acórdão confirmatório da condenação em
22.2.2012
, trânsito em julgado para a acusação em
2.4.2012
e para o acusado em
19.3.2012
.

A pena foi aplicada em 5 anos e 4 meses, de modo que prescreve após o decurso de 12 anos entre os marcos interruptivos, o que não ocorreu em nenhum instante na fase de conhecimento. Anote-se que o acusado possuía 26 anos na época do fato, não havendo causa de redução do prazo prescricional à metade.

Assim, resta excluída qualquer hipótese de prescrição da pretensão punitiva.

Em relação à prescrição executória, tem-se o seu início se dá com o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público que, consoante a guia de execução, ocorreu em
2.4.2012
. Assim, considerando a pena aplicada (5 anos e 4 meses), está se perfectibilizará se houver o decurso de 12 anos desde o trânsito em julgado sem o início do cumprimento da pena.

Atualmente, houve o decurso de pouco mais de 10 anos, de modo que não há cogitar em prescrição da pretensão executória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022